Tribunal: CARF
Processo: 13502.000076/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTIGO 16, § 4o, DO DECRETO No 70.235, de 1972. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235, de 1972. Não configurada a excepcionalidade, não há possibilidade de conhecer dos documentos extemporâneos.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. DEVER DE MOTIVAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
O julgamento da impugnação (art. 14 do Decreto 70.235/1972) deve ser fundamentado, ainda que sucintamente.
O acórdão-recorrido está fundamentado, ainda que com o resultado não concorde a parte-recorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000076/2011-97
ACÓRDÃO
2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISRAEL GOMES NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTIGO 16, § 4o, DO DECRETO No 70.235, de
1972. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235, de 1972. Não configurada a
excepcionalidade, não há possibilidade de conhecer dos documentos
extemporâneos.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
2
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
DEVER
DE
MOTIVAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
O julgamento da impugnação (art. 14 do Decreto 70.235/1972) deve ser
fundamentado, ainda que sucintamente.
O acórdão-recorrido está fundamentado, ainda que com o resultado não
concorde a parte-recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto os documentos novos, e, no mérito, por unanimidade de
votos, dar-lhe provimento parcial para que o imposto seja calculado pelo regime de
competência. Vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Torrentino (relator) e Andressa
Pegoraro Tomazela, que conheciam integralmente do recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da Reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
3

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, de lavra do
Auditor-Fiscal Charles Machado Almeida (Acórdão 02-60.784):

"Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 14 a 18, que exige do contribuinte
imposto suplementar (cód. 2904) no valor de R$ 69.551,42, acompanhado de
multa de ofício e juros de mora, em decorrência de omissão de rendimentos no
valor de R$ 277.971,15, recebidos por intermédio de ação judicial trabalhista.
Também foi lançada compensação indevida de imposto retido na fonte no valor
de R$ 776,14.

Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a peça de defesa de fls. 4 a 11,
abaixo sintetizada:

Alega que os rendimentos tidos por omitidos pela malha fiscal correspondem a
parcela recebida judicialmente a título de indenização por dano moral, que seriam
isentos da tributação do imposto de renda;

Aduz que informou equivocadamente rendimentos de R$ 46.805,11 na declaração
de ajuste, quando o correto seria o valor de R$ 44.666,24 constante da planilha de
cálculos da justiça do trabalho, fato não observado pela malha fiscal;

Acrescenta ainda que no total apontado pela malha fiscal há diversas parcelas de
natureza indenizatória como aviso prévio indenizado e FGTS;

Adverte que não há compensação indevida de IRRF de R$ 776,14, pois a malha
fiscal equivocou-se, tendo em vista que considerou nos cálculos da justiça do
trabalho o valor de R$ 11.758,03, mas efetivamente foram recolhidos R$
12.534,17 devidamente atualizados;

Ao final, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal."

Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
4

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
DANO MORAL. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
A indenização recebida a título de danos morais por pessoa física pagas em
cumprimento de acordo judicial não sofre incidência de Imposto de Renda.
Inteligência do Ato Declaratório PGFN no 9, de 20 de dezembro de 2011.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS.
Por expressa disposição da legislação tributária, há incidência de imposto de
renda sobre os juros de mora correspondentes às verbas tributáveis percebidas
por meio de ação trabalhista.
CÁLCULOS TRABALHISTAS. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS.
Ausente no processo administrativo tributário a discriminação precisa de todas as
verbas trabalhistas auferidas pelo contribuinte, de forma a permitir a exclusão dos
rendimentos isentos e não tributáveis dos rendimentos sujeitos à tabela
progressiva de tributação do imposto de renda, fica mantida a omissão de
rendimentos.

Cientificado do resultado do julgamento em 22/10/2014, uma quarta-feira (fls.
111), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 19/11/2014, uma quarta-feira
(fls. 113), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A inobservância do teor da sentença prolatada na reclamação trabalhista n.o
00569.2000.055.19.00 ofende o princípio da legalidade tributária, porquanto a
decisão judicial determinou que a apuração do imposto de renda deveria observar
o mês de competência das parcelas salariais devidas, e não o montante total pago
acumuladamente, devendo-se aplicar as alíquotas correspondentes à renda
mensal, nos termos da tabela progressiva.
b) A desconsideração da superveniência do art. 12-A da Lei 7.713/1988,
introduzido pela Lei 12.350/2010, e da Instrução Normativa RFB n.o 1.127/2011,
fere os princípios da legalidade e da anterioridade, pois o lançamento
desconsidera o regime específico de tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, que determina o desdobramento dos valores por mês de
competência, com aplicação da tabela progressiva mensal.
c) A cobrança de imposto de renda sobre juros moratórios ofende o conceito legal
de renda, dado que os juros de mora possuem natureza indenizatória, conforme
dispõe o art. 404, parágrafo único, do Código Civil, e não representam acréscimo
patrimonial, não se sujeitando à tributação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
5
d) A discrepância entre os valores constantes na planilha "Demonstrativo de
Débito – Intimação n.o 556/2014" e os valores constantes na guia DARF afronta o
dever de motivação dos atos administrativos e compromete o contraditório e a
ampla defesa, pois não há clareza sobre o valor efetivamente devido, tampouco
justificativa para a divergência apresentada, impedindo o correto exercício do
direito de defesa.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

1.
Cancelar
o
débito
fiscal
reclamado;
2. Restituir o valor do imposto pago de R$ 6.963,38, com os acréscimos legais.
Na remota hipótese de não ser acolhido o recurso, que seja esclarecido o valor
que efetivamente deverá ser recolhido, a previsão de concessão de descontos,
bem como a possibilidade de parcelamento do débito.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Não conheço dos pedidos estranhos ao escopo do recurso voluntário, como a
concessão de “descontos” e a realização de parcelamentos.
2
MÉRITO
2.1 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
6
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
7
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Diante do exposto, acolho o argumento.

2.2 CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO RESULTADO DO JULGAMENTO
O recorrente afirma que a discrepância entre os valores constantes na planilha
"Demonstrativo de Débito – Intimação n.o 556/2014" e os valores constantes na guia DARF afronta
o dever de motivação dos atos administrativos e compromete o contraditório e a ampla defesa,
pois não há clareza sobre o valor efetivamente devido, tampouco justificativa para a divergência
apresentada, impedindo o correto exercício do direito de defesa.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
8
A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento ao
disposto no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n°
70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e fundamentação legal
clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a
Decisão de Primeira Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro
Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012
DECISÃO NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece
ser declarada nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as
questões com potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
9
retorno do expediente à unidade competente, para prolatação de nova
decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular a decisão de primeiro grau, por não
enfrentamento da alegação de inaplicabilidade do percentual de 75% na
multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. (assinado
digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède - Presidente. (assinado
digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator. Participaram do
presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade
do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou
manifestação dos autos e as adote como razão de decidir.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
10
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
INICIAL
E
DAS
PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade",
exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum
legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões
jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a
atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir,
considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se
bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de
motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos
argumentos mencionados na representação ministerial, tampouco
demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da imprescindibilidade
da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não
foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de
primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a
prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas
telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os
nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais
haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas
quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia
da motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego
de motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio
da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão
genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma,
que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao
menos os reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus
próprios motivos. Precedentes.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
11
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de
nulidade das interceptações macula por completo o processo penal, ou se
há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o
feito apesar da ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio
das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas
decorreram, de modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas
que tenham sido contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos
coacusados, nos termos do voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, o acórdão-recorrido está fundamentado e pode ser
perfeitamente compreendido, ainda que com o resultado não concorde o recorrente.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de nulidade
do lançamento, e, quanto ao mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar à
autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000076/2011-97
12
Divirjo do Conselheiro Relator quanto ao conhecimento da prova extemporânea,
apresentada apenas em conjunto com o Recurso Voluntário.
Isso, pois desde a lavratura da notificação de lançamento acerca da composição dos
rendimentos recebidos, o que levou a DRJ a negar provimento à impugnação do contribuinte. Em
sede de Recurso Voluntário o contribuinte então apresentou os documentos relativos à apuração
dos rendimentos que foram pagos em sede de justiça trabalhista, documentos estes que desde a
origem poderiam ser apresentados em conjunto com a impugnação e não foram.
Dessa forma, como a juntada de documentos extemporânea é restrita às hipóteses
do artigo 16, § 4o, incisos, do Decreto no 70.235, de 1972 e, não comprovada a excepcionalidade,
entendo não ser possível a juntada, de modo que divirjo do Conselheiro Relator apenas quanto ao
conhecimento por entender que se deve conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da documentação extemporânea.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da documentação extemporânea apresentada.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 174
DF CARF MF
Original